Tribunal: TJMT
Processo: 1001582-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1001582-06.2021.8.11.0000
REQUERENTE: DANIEL DAVID PEREIRA LEITE
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de revisão criminal manejada por Daniel David Pereira Leite contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio (157, § 3o, c/c o art. 61, II, “c” e “h”, ambos do CP), contra a vítima Lúcio Domingos da Silva.
Em suas razões, aduz o requente que o magistrado de piso julgou o feito em contrariedade às evidências dos autos, uma vez que em nenhum momento ficou demonstrado o dolo de subtração de coisa alheia móvel na conduta do réu, mas tão somente de ceifar a vida da vítima, razão pela qual o delito de latrocínio deve ser desclassificado para o de homicídio simples.
Quando não, sustenta a ilegalidade na fixação da reprimenda, ao argumento de que a pena-base foi estabelecida sem fundamentação idônea, além de pugnar pela aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, ignoradas na segunda fase dosimétrica, com a consequente compensação delas com as agravantes previstas no art. 61, II, “c” e “h”, do CP.
Pede, liminarmente, “a aplicação das atenuantes da confissão e menoridade penal relativa, em compensação as agravantes aplicadas na r. sentença, expedição da guia de execução e remessa incontinenti ao juízo da vara de execução penal da Comarca de Alto Araguaia para que atualize o montante da reprimenda”.
É a síntese do necessário.
Passo, então, à análise das condições de admissibilidade da revisão criminal.
Inicialmente, anoto que a inicial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 17-3-2017 (id. 74805966), e com as peças necessárias ao seu processamento (art. 625, § 1o, CPP).
Assim, em princípio, verifico o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da revisão criminal ajuizada, razão pela qual determino o seu processamento.
O requerente postula a concessão da tutela antecipada a fim reconhecer as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, com a consequente redução da sua reprimenda definitiva.
Conforme lecionam Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, é cabível o pedido de liminar em sede de revisão criminal. O trio assim preleciona:
“No ordenamento brasileiro, como visto, a lei processual pena nada prescreve. No entanto, podem-se aplicar analogicamente, em favor do réu, os dispositivos do Código Processo Civil que preveem o poder geral de cautela do juiz (art. 798) e agora, mais do que nunca, o dispositivo que regula a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, no próprio processo de conhecimento (art. 273 CPC, na redação da Lei 8.952/94).
Claro que se trata de medidas de urgência, provisórias, cuja aplicação demanda a configuração do periculum in mora (este, evidente na hipótese de encarceramento) e do fumus boni iuris (ou, como prefere o art. 273, prova inequívoca da verossimilhança da alegação).
Para esses casos, excepcionais, de suspensão da sentença condenatória pelo ajuizamento da revisão, parece oportuno que a liberdade do condenado venha acompanhada de medida coercitiva de contracautela, até mesmo em observância ao disposto no § 2o do art. 273 CPC, que impede a antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado” (Recursos no Processo Penal. 6a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. pp. 258 e 259).
A liminar pleiteada – reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa –, contudo, não comporta análise neste momento processual, porque tem caráter satisfativo, e é matéria afeta ao julgamento colegiado.
Diante do exposto, determino o processamento da revisão criminal e INDEFIRO a liminar requerida.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça (art. 625, § 5o, CPP).
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.